Tribunal: TJMT
Processo: 1024494-31.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024494-31.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 1o Juízo Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), PAULO SERGIO GOMES DA SILVA - CPF: 040.963.871-42 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), PAULO SERGIO GOMES DA SILVA - CPF: 040.963.871-42 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO DOS SANTOS MATOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: PAULO SERGIO GOMES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO - PRISÃO PREVENTIVA - DECRETO FUNDAMENTADO PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - NECESSIDADE DA CUSTÓDIA NÃO DEMONSTRADA - PACIENTE ENCONTRADO NO ENDEREÇO FORNECIDO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, não subsiste os motivos que autorizaram a decretação da prisão preventiva, pois a liberdade do paciente não oferece qualquer risco à aplicação da lei penal,
pois foi encontrado no endereço fornecido.

Assim, deve-se considerar que a prisão preventiva é medida excepcional, cabível apenas quando não for inviável medida menos gravosa (art. 282, § 6o, do CPP) e não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena (art. 313, § 2o, CPP).

Ordem parcialmente concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1024494-31.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: PAULO SERGIO GOMES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de
PAULO SÉRGIO GOMES DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Narra que o paciente é acusado da prática, em tese, do crime de homicídio simples tentado,
ocorrido em 22/12/2014
. Na ocasião, o paciente foi preso em flagrante, com a posterior convolação em preventiva. Porém,
em 18/3/2015 foi concedida a liberdade provisória
, mediante condições.

Posteriormente, após a prolação de sentença de pronúncia, o paciente não foi encontrado em seu endereço para ser intimado, o que motivou a decretação da prisão preventiva.

Apesar da defesa atualizar o endereço do paciente no processo e da manifestação favorável do
parquet
, houve a manutenção do decreto cautelar, estando o paciente preso desde 4/11/2019.

Assim, sustenta-se que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, a custódia cautelar seria mais onerosa que eventual condenação e haveria excesso de prazo na formação da culpa.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 69222468).

O pedido de liminar foi
deferido
, para
substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão,
consoante id. N.
70099473
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, confirmando-se, por consequência, a liminar deferida, conforme ID. N.
73244469.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: PAULO SERGIO GOMES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

VOTO:

Como relatado, a impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
PAULO SÉRGIO GOMES DA SILVA
, apontando a suposta ausência dos motivos autorizadores da medida.

Pois bem. O pedido de liminar foi apreciado e deferido, pelas seguintes razões:

“ (...)

A prisão preventiva do paciente foi decretada para aplicação da lei penal, ante o descumprimento das cautelares menos onerosas, consistente na mudança de endereço sem comunicação ao juízo e deixar de comparecer mensalmente na secretaria judiciária (ID 67432983).

Entretanto, após a decretação da prisão preventiva, a defesa do paciente informou nos autos o endereço em que ele passou a residir [Avenida Comercial, Qd. 12, Lt. 11, s/n., Apto. 01, Bairro da Vitória, Goiânia/GO], como também o exercício de atividade lícita naquela localidade (ID 67432987), postulando a revogação da medida,
pleito acerca do qual houve a aquiescência do Ministério Público
(ID 67432986).

Entretanto, além de manter o decreto cautelar, o juízo singular determinou o cumprimento do mandado de prisão e a intimação do réu da pronúncia no endereço por sua defesa indicado, sendo exitosa ambas as providências.

Neste contexto, compreendo que não subsiste os motivos que autorizaram a decretação da prisão preventiva, pois a liberdade do paciente não oferece qualquer risco à aplicação da lei penal, pois foi ele encontrado no endereço fornecido.

Assim, deve-se considerar que a prisão preventiva é medida excepcional, cabível apenas quando não for inviável medida menos gravosa (art. 282, § 6o, do CPP) e não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena (art. 313, § 2o, CPP).

Compreendo, portanto, que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente à ação penal.

Por tais razões,
defiro
a ordem pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
Paulo Sérgio Gomes da Silva
pelas seguintes medidas cautelares:
a)
comparecimento bimestral em juízo para informar e justificar suas atividades;
b)
obrigação de manter atualizado o seu endereço;
c)
comparecimento aos atos do processo. (...)”

Neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, concedo parcialmente a ordem em definitivo, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente, por medidas cautelares diversa da prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021